Tribunal: TJSP
Processo: 2055345-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2055345-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é impetrante
PAULO ROBERTO SQUARSONI e Paciente BEATRIZ DE SOUZA BRANDINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055345-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 18.105 (5)
Impetrante: Paulo Roberto Squarsoni - advogado
Paciente: BEATRIZ DE SOUZA BRANDINO
Impetrado: Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Laranjal Paulista
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado
Paulo Roberto Squarsoni, em favor de BEATRIZ DE SOUZA BRANDINO, sob o
fundamento de que estaria, ela, a experimentar constrangimento ilegal, pois, em
síntese, ausentes os requisitos da prisão preventiva.
A liminar foi indeferida (fl. 58).
Informes da d. autoridade apontada como coatora a
fls. 60/61.
Parecer da I. Procuradoria Geral da Justiça pela
denegação da ordem (fls. 65/74).
É o relatório.
Na linha do parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça, de rigor a denegação da ordem.
Consoante informes do d. juízo impetrado e consulta
junto ao 'site' deste E. Tribunal, presa, a paciente, em flagrante delito pela
suposta prática de crime de tráfico de drogas, tal custódia foi convertida em
prisão preventiva, na forma de prisão domiciliar.
Outrossim, foi oferecida denúncia contra a paciente,
como incursa no artigo 33, 'caput', c.c. o art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, por
haver, no dia 03/10/2019, por volta das 01h58, em Laranjal Paulista, agindo em
concurso com menor imputável, guardado drogas, para fins de comercialização e
entrega a terceiros consistentes em 52 porções de cocaína com peso líquido de
12,07g. (fls. 41/42).
Houve pedido da d. Defesa da ora paciente de
revogação da prisão preventiva ou de substituição da prisão domiciliar por outra
medida menos gravosa, que restou indeferido pela d. autoridade apontada como
coatora, que ainda salientou que a paciente “não está mais com a guarda” dos
filhos, “que lhe possibilitou a prisão domiciliar”, havendo descumprimento dessa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055345-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
além de constar em petição da mesma outro endereço (fl. 45).
E, como informado pela d. autoridade apontada como
coatora às fls. 60/61, “por decisão de 19 de março de 2020, não deferiu a
liberdade provisória da paciente, e manteve a prisão domiciliar já que ela revelou
que estava esperando outro filho (gravidez). Outro ponto importante é que a ré,
sem autorização prévia deste juízo, mudou de endereço 03 vezes durante o curso
do feito. Dessa feita, entende este juízo que a paciente não reúne condições de
ter o pedido de liberdade provisória deferido”.
Constata-se, que, em verdade, com a presente
impetração, objetiva-se desconstituir decisões baseadas na gravidade concreta
da conduta e a fim de se resguardar a ordem pública , regularmente tomada em
audiência de custódia e em ação de conhecimento; a conversão da prisão em
flagrante em preventiva e a manutenção da custódia estão devidamente
fundamentadas.
Ademais, o delito de tráfico afeta de tal forma a ordem
pública que, além de assemelhado aos hediondos, é considerado inafiançável e
insuscetível de sursis, graça, indulto e anistia.
Pontue-se
que
eventuais
condições
pessoais
favoráveis como primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a
decretação da prisão preventiva, tampouco têm força para ensejar a revogação
da ordem, ainda mais quando presentes os motivos autorizadores da custódia,
como no caso.
Igualmente, medidas cautelares alternativas só podem
ser aplicadas quando ausentes os requisitos da preventiva, quadro diverso
daquele aqui apresentado, prescindindo-se do afastamento uma a uma das
medidas, porquanto motivada a manutenção da segregação.
Não colhe, portanto, a alegação de que verificado
constrangimento ilegal.
Denega-se, pois, a ordem.
MAURICIO VALALA
Relator